Tribunal: TJSP
Processo: 2045012-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Tutela provisória de urgência. Aplicação de multa em processo administrativo do PROCON/SP. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa, mediante depósito judicial em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Pretensão da agravante de suspensão da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Tutela provisória de urgência. Aplicação de multa em processo administrativo do PROCON/SP. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa, mediante depósito judicial em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito mediante oferecimento de seguro-garantia. Possibilidade. Multa administrativa que não se equipara ao crédito tributário. Inteligência do artigo 835, § 2o e 848, § único, ambos do CPC. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça no sentido de possibilitar a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário com a apresentação do seguro garantia judicial em valor equivalente ao total da multa aplicada acrescido de 30%. Inaplicabilidade do artigo 151, inciso II, do CTN e da Súmula 112 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.